Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que os agravados Nickson Tavares Camargo e Samuel Rodrigues de Almeida não foram localizados nos endereços indicados pela agravante2. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço dos agravados individualizados, de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço dos agravados, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 61810515 (fl. 104). 2 - ID Num. 60104121 (fl. 92).